Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CBSERV - SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0730195-20.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor de EURICO SARDINHA DE MORAES, indeferiu seu pedido de penhora de percentual do salário do agravado/executado. Em suas razões recursais (ID 47576760), a agravante/exequente alega, em síntese, que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é relativa. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 47576767. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio da agravante/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora